Tribunal: TJES
Processo: 5010630-60.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010630-60.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: NATALINO RODRIGUES DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu de revisão criminal, ajuizada com o objetivo de desconstituir condenação definitiva, ao fundamento de ausência dos requisitos do art. 621 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar distinção jurídica e precedente invocado pela defesa; (ii) estabelecer se há contradição interna ou erro material quanto à delimitação do objeto da revisão criminal; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão que não conheceu da ação revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aprecia de forma suficiente e fundamentada a controvérsia, concluindo pela inadequação da revisão criminal por ausência das hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.

4. A omissão apta a ensejar embargos de declaração exige a ausência de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia, o que não se verifica no caso concreto.

5. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é interna ao julgado, inexistindo quando a insurgência decorre de inconformismo com a conclusão adotada.

6. A decisão impugnada explicita que a pretensão revisional consiste na reiteração de teses já examinadas, sem apresentação de prova nova ou fundamento jurídico inédito.

7. A revisão criminal possui natureza excepcional e não se presta à rediscussão de matéria fático-probatória ou de teses já apreciadas nas instâncias ordinárias.

8. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para reexame do mérito ou modificação do julgado, salvo hipóteses excepcionais não configuradas.

9. O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais quando a matéria foi devidamente analisada no acórdão recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

2. A revisão criminal é cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, sendo inadmissível quando utilizada como sucedâneo recursal.

3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia, ainda que contrariamente à pretensão da parte.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 621, I; CP, art. 59; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13/10/2020; STJ, EDcl no REsp 1973397/MG, Quinta Turma, j. 11/10/2022; STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Sexta Turma, j. 09/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NATALINO RODRIGUES DOS SANTOS
em face do Acórdão que desproveu o agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de revisão criminal.

Em suas razões, o embargante aduz que “[o] acórdão embargado, apesar de manter a decisão monocrática, silenciou sobre esse ponto decisivo: não enfrentou a distinção jurídica demonstrada pela defesa, tampouco apreciou o precedente invocado, limitando-se à conclusão genérica de “reiteração de teses” e “sucedâneo recursal”.”

Adicionalmente, aponta que o acórdão embargado foi omisso, havendo equívoco na premissa de existência de prova nova fulcrada no artigo 621, I, do Código de Processo Penal.

Consigna a existência de erro material/contradição interna quanto ao objeto revisional, pois “
o Agravo Regimental delimitou expressamente que a Revisão Criminal não questiona autoria/materialidade/qualificadoras, mas sim o vício jurídico na dosimetria (ausência de fundamentação concreta/individualizada) (...)
.”

Sustenta o embargante, também, a presença de vício de contradição no acordão embargado, tendo em vista a afirmação de que “
o pedido revisional apresentado não indicou contrariedade ao texto expresso da lei penal, tampouco demonstrou afronta à evidência dos autos ou prova nova, concluindo tratar-se de reiteração de teses e sucedâneo recursal.
”

Prequestiona, ainda, os seguintes dispositivos legais: “
arts. 619 e 621, inciso I, do Código de Processo Penal, bem como do art. 59 do Código Penal e do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal
.”

Requer, portanto, o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios, “
para adequar o julgado, afastando-se a preliminar/fundamento de não conhecimento e determinando-se o conhecimento da Revisão Criminal, com o regular exame do mérito das teses deduzidas (erro de direito na dosimetria, por violação ao art. 59 do CP e ao art. 93, IX, da CF); alternativamente, caso assim não se entenda, que o acórdão esclareça expressamente a delimitação entre o juízo de inadmissibilidade (não conhecimento) e eventual pronunciamento de mérito, explicitando, de forma objetiva, quais seriam os fatos ou provas que demandariam reexame para a simples análise da (in)idoneidade jurídica da fundamentação utilizada na primeira fase da dosimetria;
”

A Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (ID nº
18353174
).

Decisão proferida (Id.
18374447
) pelo e. Des. Fernando Zardini Antonio, determinando a redistribuição do feito, em razão da assunção ao cargo de vice-presidente deste E. Tribunal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NATALINO RODRIGUES DOS SANTOS
em face do Acórdão que desproveu o agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de revisão criminal.

Em suas razões, o embargante aduz, em suma, que “[o] acórdão embargado, apesar de manter a decisão monocrática, silenciou sobre esse ponto decisivo: não enfrentou a distinção jurídica demonstrada pela defesa, tampouco apreciou o precedente invocado, limitando-se à conclusão genérica de “reiteração de teses” e “sucedâneo recursal”.”

Adicionalmente, aponta que o acórdão embargado foi omisso, havendo equívoco na premissa de existência de prova nova fulcrada no artigo 621, I, do Código de Processo Penal.

Consigna a existência de erro material/contradição interna quanto ao objeto revisional, pois “o Agravo Regimental delimitou expressamente que a Revisão Criminal não questiona autoria/materialidade/qualificadoras, mas sim o vício jurídico na dosimetria (ausência de fundamentação concreta/individualizada) (...).”

Sustenta o embargante, também, a presença de vício de contradição no acordão embargado, tendo em vista a afirmação de que “o pedido revisional apresentado não indicou contrariedade ao texto expresso da lei penal, tampouco demonstrou afronta à evidência dos autos ou prova nova, concluindo tratar-se de reiteração de teses e sucedâneo recursal.”

Prequestiona, ainda, os seguintes dispositivos legais: “arts. 619 e 621, inciso I, do Código de Processo Penal, bem como do art. 59 do Código Penal e do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.”

Requer, portanto, o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios, “para adequar o julgado, afastando-se a preliminar/fundamento de não conhecimento e determinando-se o conhecimento da Revisão Criminal, com o regular exame do mérito das teses deduzidas (erro de direito na dosimetria, por violação ao art. 59 do CP e ao art. 93, IX, da CF); alternativamente, caso assim não se entenda, que o acórdão esclareça expressamente a delimitação entre o juízo de inadmissibilidade (não conhecimento) e eventual pronunciamento de mérito, explicitando, de forma objetiva, quais seriam os fatos ou provas que demandariam reexame para a simples análise da (in)idoneidade jurídica da fundamentação utilizada na primeira fase da dosimetria;”

A Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (ID nº 18353174).

Decisão proferida (Id. 18374447) pelo e. Des. Fernando Zardini Antonio, determinando a redistribuição do feito, em razão da assunção ao cargo de vice-presidente deste E. Tribunal.

Pois bem.

Inicialmente, registro que o Acórdão vergastado restou assim ementado:

ACÓRDÃO

AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL. ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HIPÓTESES TAXATIVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA OU DE TESE JURÍDICA INÉDITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de revisão criminal ajuizada com o objetivo de desconstituir condenação definitiva pelos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa, sob o fundamento de ausência dos pressupostos legais previstos no art. 621 do Código de Processo Penal.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Definir se a revisão criminal proposta atende às hipóteses taxativas de cabimento previstas no art. 621 do Código de Processo Penal ou se se limita à tentativa de reexame de fatos, provas e teses já apreciadas e rejeitadas nas instâncias ordinárias.

RAZÕES DE DECIDIR

1. A revisão criminal possui natureza excepcional e somente é admissível nas hipóteses expressamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à reapreciação ampla do conjunto fático-probatório.

2. O pedido revisional apresentado não indicou contrariedade ao texto expresso da lei penal, nem demonstrou afronta à evidência dos autos, tampouco apresentou prova nova apta a justificar a desconstituição da coisa julgada.

3. A pretensão do agravante limitou-se à reiteração de teses defensivas já analisadas e refutadas em sede de apelação criminal, configurando indevida utilização da revisão criminal como sucedâneo recursal.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação, sendo inviável quando destinada apenas ao reexame de fatos e provas.

5. Inexistindo qualquer dos pressupostos legais de admissibilidade, deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu da ação revisional.

DISPOSITIVO

Recurso conhecido, mas desprovido, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que não conheceu da revisão criminal.

TESE DE JULGAMENTO

A revisão criminal possui cabimento restrito às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, sendo inadmissível quando utilizada como meio de rediscussão do mérito da condenação ou de reanálise do conjunto fático-probatório já apreciado pelas instâncias ordinárias.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES

Código de Processo Penal, art. 621 e art. 621, inciso I;

Código Penal, art. 121, §2º, incisos I, IV e V, art. 29, art. 288 e art. 69.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

AgRg no HC 524.130/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.
HC 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/02/2016, DJe 25/02/2016.

Importante consignar que os aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do alegado vício de omissão presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena”.

Nesses termos, “somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal” (STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

Além disso, segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “a contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante.” (STJ - EDcl no REsp: 1973397 MG 2021/0378242-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022).

Fixadas tais premissas, compulsando os autos não verifico os alegados vícios aventados, tendo em vista que o
decisum
atacado negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do pedido revisional em razão da pretensão do ora embargante em rediscutir as teses defensivas já analisadas no julgamento apelação criminal.

Por oportuno, destaco trecho do voto condutor proferido pelo e. Des. Fernando Zardini Antonio:

Para contextualizar, o agravante propôs ação revisional, objetivando a desconstituição da condenação proferida nos autos da ação penal nº 0004839-82.2013.8.08.0012.

Na inicial, o requerente buscou a absolvição pelo crime que restou condenado com fulcro no art. 121, §2º, incisos I, IV e V c/c art. 29 e art. 288, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Ao apreciar a inicial da revisão criminal, não conheci da ação, haja vista pretender o requerente, ora agravante, unicamente rediscutir os fatos já apreciados em segundo grau, sem trazer à tona, novos fundamentos que venham sustentar a pretensão deduzida. Desrespeitou, portanto, a norma adjetiva penal, expressa no art. 621 do Código de Processo Penal, acerca do cabimento da revisão criminal.

Conforme a melhor doutrina e jurisprudência atualizada, a revisão criminal somente é cabível nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, comportando esta ação fundamentação vinculada e restritiva. Isso porque, a desconstituição da coisa julgada material representa medida de exceção, uma vez que sucumbe a segurança jurídica em prol da justiça da decisão. Para tal, é necessário que a defesa traga aos autos, motivos suficientes e robustos, levantando o erro judiciário provocado pela decisão hostilizada.

O pedido revisional, por seu turno, não traz qualquer elemento novo, não apresenta prova inédita e tampouco articula tese nova. Em verdade, somente trata de insistir na argumentação declinada em sua defesa na ação penal.

Nesse caso, não é possível conhecer da irresignação, ante sua patente inadequação para efeito de reavaliar as provas ou para rever as teses refutadas na via ordinária.

Ademais, a despeito de não conhecer da revisional monocraticamente, o aludido e. Relator enfrentou de forma clara e objetiva todas as teses defensivas, rechaçando-as, conforme se observa do excerto abaixo transcrito:

Conforme bem destacado no parecer ministerial, o voto condutor do referido julgamento reexaminou expressamente as circunstâncias judiciais ora impugnadas (culpabilidade, conduta social e circunstâncias do delito), mantendo sua negativação por fundamentos concretos, e, ao final, readequou a pena-base de cada um dos acusados para o importe de 19 (dezenove) anos de reclusão.

Assim sendo, evidente que as alegações apresentadas na inicial não se amoldam a nenhuma das hipóteses de admissibilidade da revisão criminal, extrapolando a enumeração taxativa do artigo 621 do Código de Processo Penal. O pleito revisional espelha, pois, mero inconformismo do requerente com a decisão condenatória prolatada, pretendendo-se, tão somente, o reexame de matérias exaustivamente enfrentadas por esta Corte.

Portanto, ante a inexistência das condições elencadas na legislação, a presente ação não merece ultrapassar o juízo de prelibação.

Depreende-se, portanto, que inexistem os vícios apontados pelo embargante, sendo que os argumentos apresentados somente revelam o seu descontentamento com o que fora decidido por esta eg. Corte, traduzindo o seu nítido inconformismo com a decisão embargada, o que foge do escopo da espécie recursal em comento.

Destaco que é assente na jurisprudência que “[n]ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento” (EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Por derradeiro, o Excelso Supremo Tribunal Federal nos Enunciados de Súmula n. 282 e n. 356 e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado de Súmula n. 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
a Eminente Relatora.

É como voto.

Acompanho a preclara Relatora para negar provimento aos embargos de declaração.